Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702837-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL SOARES MOURA RECORRIDO: MARCELO SOUSA SANTOS MONTIJO, JESSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação à agravada JÉSSICA MACIEL DA SILVA MONTIJO, porquanto a Defensoria Pública possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 186 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007